Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701886-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA DE FATIMA LOPES BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. No ID 62630556 a parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso em razão do julgamento do RE 1.491.414/DF pelo STF. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante, nos termos do art. 998 do CPC. Isento de custas. Sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator